Tribunal: TJBA
Processo: 8067944-28.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8067944-28.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Advogado(s): ANDRE SILVA ARAUJO AGRAVADA: H. G. D. Q., representada por ANA CRISTINA DE JESUS GONÇALVES Advogado(s):JOERLAN SENA SANTA BARBARA ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. CANCELAMENTO UNILATERAL DE CONTRATO. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA. MANUTENÇÃO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. ROL DA ANS NÃO TAXATIVO. CUSTEIO DE ASSISTENTE TERAPÊUTICO NO ÂMBITO ESCOLAR. IRRESIGNAÇÃO JUSTIFICADA. ACOLHIMENTO DA INSURGÊNCIA PARA RESTRIGIR O ALUDIDO PONTO DO TRATAMENTO AO ÂMBITO CLÍNICO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto pela CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL contra decisão prolatada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória ajuizada por H. G. D. Q., representada por sua genitora, que deferiu tutela de urgência para determinar o restabelecimento do contrato de plano de saúde nas condições originais, com custeio de terapias e procedimentos médicos vinculados ao tratamento do Transtorno do Espectro Autista (TEA). A agravante sustentou a ausência dos requisitos legais para a tutela antecipada e defendeu a legalidade do cancelamento contratual, além de alegar exclusões de cobertura para terapias específicas. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Definir se estão presentes os requisitos legais para o deferimento da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC/2015; e determinar se o plano de saúde pode cancelar unilateralmente o contrato e negar cobertura para terapias prescritas no tratamento do Transtorno do Espectro Autista, com fundamento em exclusões contratuais e na alegação de rol taxativo da ANS. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão da tutela de urgência pressupõe a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do CPC/2015, requisitos devidamente atendidos no caso concreto. 4. O cancelamento unilateral do contrato de plano de saúde, sob alegação de conveniência, sem comprovação de inadimplemento contratual ou má-fé por parte da beneficiária, afronta os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, nos termos do art. 473, parágrafo único, do Código Civil. 5. O diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA) da agravada e a necessidade de tratamento multidisciplinar contínuo, conforme relatório médico, evidenciam a urgência da medida e a imprescindibilidade da manutenção do vínculo contratual e da cobertura assistencial. 6. A negativa de cobertura com base em cláusulas restritivas se revela abusiva, sobretudo diante da natureza das terapias prescritas, que visam assegurar o desenvolvimento da criança e sua inclusão social, amparadas na Lei nº 12.764/2012 e em recentes alterações na Lei nº 9.656/1998, que reafirmam o caráter exemplificativo do rol da ANS. 7. A jurisprudência dominante reconhece a obrigatoriedade da cobertura de tratamentos recomendados por profissional habilitado, inclusive musicoterapia, com base na Resolução Normativa nº 539/2022 da ANS, não se limitando ao rol taxativo de procedimentos, conforme alterações legais recentes na Lei nº 9.656/1998. 8. O acompanhamento terapêutico fora de ambiente clínico, por profissional não pertencente à área da saúde, não possui, contudo, cobertura obrigatória pelo plano de saúde, segundo entendimento consolidado em diversos precedentes desta Corte, além do Parecer Técnico nº 25/2022 da ANS. 9. Diante da ausência de elementos conclusivos sobre a natureza do serviço de acompanhante terapêutico em ambiente escolar ou domiciliar, impõe-se restringir, em sede de cognição sumária, a cobertura exclusivamente ao ambiente clínico, conforme indicação médica. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III; 6º; 196; CC, art. 473, parágrafo único; CPC/2015, arts. 300 e 1.015, I; Lei nº 9.656/1998, arts. 10, §§ 12 e 13. Jurisprudência relevante citada: TJBA. APL: 80026251520238050141, Rel: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR, j. 07/02/2024; TJBA. APL: 80059214520238050141, Rel. PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE, Pub:11/07/2024; TJBA. AI: 80641520320238050000, Rel. CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO, Pub: 30/04/2024; e TJBA. AI: 80576617720238050000, Rel.: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE, Pub: 21/02/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8040494-13.2024.8.05.0000, oriundos da Comarca de Lauro de Freitas, tendo como Agravante CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL sendo Agravada H. G. D. Q. , representada por ANA CRISTINA DE JESUS GONÇALVES. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso.